Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803795-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VANIA DO SOCORRO DA SILVA AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803795-77.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP 107414-A.

EMBARGADO(A)(S): VANIA DO SOCORRO DA SILVA AVIZ.

ADVOGADO(A)(S): NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A MULTA PROCESSUAL E APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 911/69. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em agravo de instrumento, sob o fundamento de suposta omissão quanto à alegação de desproporcionalidade da multa fixada, necessidade de intimação pessoal para sua incidência e inaplicabilidade do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à alegação de desproporcionalidade da multa cominada; (ii) à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa; (iii) à possibilidade de aplicação do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69 em caso diverso da improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a proporcionalidade da multa, destacando sua adequação ao valor da causa e à necessidade de garantir a efetividade da medida.

4. Ausência de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal, matéria que sequer foi objeto do agravo interno.

5. A aplicação do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69 foi expressamente tratada na decisão embargada.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco à manifestação de inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação sobre ponto não suscitado no recurso anterior não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803795-77.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP 107414-A.

EMBARGADO(A)(S):
VANIA DO SOCORRO DA SILVA AVIZ.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, por não ter se manifestado sobre a alegação de desproporcionalidade no valor da multa estipulada, bem como sobre a necessidade de intimação pessoal para incidência da multa.

Finaliza argumentando que não há como aplicar o art. 3º, §6º do Decreto 911/69, que apenas pode incidir em caso de improcedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A MULTA PROCESSUAL E APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 911/69. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I
. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em agravo de instrumento, sob o fundamento de suposta omissão quanto à alegação de desproporcionalidade da multa fixada, necessidade de intimação pessoal para sua incidência e inaplicabilidade do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à alegação de desproporcionalidade da multa cominada; (ii) à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa; (iii) à possibilidade de aplicação do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69 em caso diverso da improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a proporcionalidade da multa, destacando sua adequação ao valor da causa e à necessidade de garantir a efetividade da medida.

4. Ausência de omissão quanto à necessidade de intimação pessoal, matéria que sequer foi objeto do agravo interno.

5. A aplicação do art. 3º, §6º, do Decreto nº 911/69 foi expressamente tratada na decisão embargada.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco à manifestação de inconformismo com o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação sobre ponto não suscitado no recurso anterior não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida com fundamentação suficiente.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, não há que se falar em omissão por deficiência de fundamentação, pois o Acórdão decidiu suficientemente a matéria em questão, concluindo que o valor da multa deveria ser mantido, por ser proporcional ao valor da causa e diante da necessidade de garantir a efetividade da medida.

Avançando, no Agravo Interno não há discussão sobre a necessidade de intimação pessoal para incidência da multa. Não há que se falar, portanto, em omissão.

Quanto às disposições contidas no art. 3º, §6º do Decreto 911/69, houve expressa deliberação no Acórdão embargado. Igualmente, não há omissão.

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/08/2025